Tribunal: STF
Processo: RE 268675
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA:  1.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DESCABIMENTO: FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS
(CF, ARTS. 5º, LIV, 100 E 165, § 5º) : INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 E 356
.
2.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INADMISSIBILIDADE:  ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 5º, II, CF, QUE DECORRERIA DA MÁ APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, SENDO, POIS, INDIRETA OU REFLEXA.